Tribunal: TJSP
Processo: 1021252-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Procedência – Direito à indenização reconhecido – Majoração da condenação – Não acolhimento – "Quantum" arbitrado em R$ 4.000,00 de forma moderada e razoável, atendendo à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Procedência – Direito à indenização reconhecido – Majoração da condenação – Não acolhimento – "Quantum" arbitrado em R$ 4.000,00 de forma moderada e razoável, atendendo à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes - Incidência de juros a partir da citação, por derivar, o pedido indenizatório, de relação contratual – Recurso parcialmente provido.